Tribunal: TJSP
Processo: 1063607-71.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
- Agravo interno – Alienação fiduciária de bem imóvel – As alegações formuladas pela agravante nas razões deste agravo encerram, essencialmente, as mesmas alegações já deduzidas anteriormente - Não há relevância na fundamentação da agravante, nem, por extensão, causa para alterar a decisão agravada porque, não custa repetir, mais uma vez, que a perda superveniente do interesse recursal

Ementa:
- Agravo interno – Alienação fiduciária de bem imóvel – As alegações formuladas pela agravante nas razões deste agravo encerram, essencialmente, as mesmas alegações já deduzidas anteriormente - Não há relevância na fundamentação da agravante, nem, por extensão, causa para alterar a decisão agravada porque, não custa repetir, mais uma vez, que a perda superveniente do interesse recursal expressamente manifestada pela agravante, ensejou a desistência tácita do recurso, e não da ação - Agravo não provido, com observação.